Tribunal: TJMT
Processo: 1024960-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024960-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO COUTINHO CHAVES - CPF: 121.078.673-72 (ADVOGADO), JALDEIR MOURA - CPF: 577.057.399-68 (AGRAVANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA - CPF: 079.387.118-29 (AGRAVANTE), LEANDRO CESAR CARLOS - CPF: 820.167.711-00 (AGRAVANTE), PLINIO LANDO - CPF: 386.888.329-00 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (AGRAVADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO registrado(a) civilmente como ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (AGRAVADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO POR MEIO DE PLANILHA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo, na impugnação ao cumprimento de sentença, planilha demonstrativa dos valores que se entende devidos; mas sim alegação genérica de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JALDEIR MOURA, PLÍNIO LANDO, LUIZ ALBERTO SIQUEIRA e LEANDRO CESAR CARLOS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de Embargos de Terceiro n. 0000269-95.2017.8.11.0055, 234459, proposta por
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO E OUTRO(S)
, rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, os Agravantes asseveram que a decisão deve ser reformada, pois ocorreu extrapolação dos limites do título executivo, à luz do artigo 917 do CPC, eis que o valor executado é muito superior ao previsto na decisão executada.

Alega estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, esta evidenciada no risco de afetação dos bens dos impugnantes/agravantes, com a continuidade do feito no primeiro grau.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se o acolhimento liminar.

O pleito liminar não foi acolhido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de Embargos de Terceiro n. 0000269-95.2017.8.11.0055, 234459, proposta por
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO E OUTRO(S)
, em face de
JALDEIR MOURA E OUTRO(S),

rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença
.

Direto ao ponto.

Não trouxe a parte Agravante qualquer prova de excesso de execução.

O caso é de alegação genérica de excesso, sem qualquer comprovação por meio de demonstrativos, planilhas, etc.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
Analisando o processo, verifica-se que a impugnação apresentada é genérica, sem qualquer demonstrativo discriminado e planilha acerca do valor que entende ser o correto, não merecendo o cálculo exequendo qualquer reforma.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇAO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Recurso desprovido.

(N.U 1029895-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DE FORMA GENÉRICA – NULIDADE PROCEDIMENTAL – NÃO HAVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação quando a parte procedeu a todos os atos processuais sem ocorrência de prejuízo.

A alegação de excesso de execução deve ser instruída com planilha de evolução sobre a correção que entende ser correta, bem como com o apontamento da parte que entende ser incontroversa
.

(N.U 1019152-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) – Grifou-se.

1 - Isto posto,
INDEFERE-SE
a impugnação ao cumprimento de sentença. (...)”.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM CÁLCULO. NÃO CABIMENTO.
DEPÓSITO JUDICIAL APENAS PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e condenou o agravado ao pagamento de multa e honorários advocatícios nos moldes do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível a revisão dos cálculos nos termos da impugnação por excesso na execução formulada pelo ora agravante
; e (ii) se cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios nos termos do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cumpre ao impugnante a demonstração do excesso cobrado pelo impugnado, de forma fundamentada, acompanhado da planilha discriminada do cálculo que entende devido.

4. A alegação genérica, sem o apontamento do equívoco cometido nos cálculos do exequente impede o reconhecimento do excesso de execução.

5. Uma vez que o depósito integral da quantia executada para garantia do juízo não consiste em pagamento voluntário, é devido o pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

IV.

DISPOSITIVO

5. Recurso rejeitado.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 523, §1o e 525, §4o. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.348653-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 08/10/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025